Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-08.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO. ALIMENTOS IN NATURA. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ACORDO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação contra sentença que acolheu impugnação e extinguiu cumprimento de sentença. O propósito recursal consiste em aferir se a coisa julgada formada em torno da sentença abrange a obrigação de pagar plano de saúde ao exequente.
2. Não havendo nova ação idêntica a outra já proposta e em tramitação, afasta-se a preliminar de litispendência. Preliminar rejeitada.
3. Se, da leitura das razões de apelação, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, indicando o motivo do inconformismo, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. No caso em exame, a sentença, ao fixar os alimentos, não criou para o alimentante a prestação in natura consistente em pagamento do plano de saúde do menor, o qual, embora fosse por ele arcado, não decorria de acordo e nem de lei.
5. A pretensão atinente à alteração do contexto econômico do apelante e do apelado, para fins de redimensionamento da obrigação alimentar, deve ser objeto de ação revisional própria, porquanto os presentes autos se destinam ao cumprimento de sentença já coberta pelo manto da coisa julgada, que se rege pelo princípio da fidelidade ao título executivo.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor do cumprimento de sentença.